Tribunal: STF
Processo: Rcl 94980
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Cactus em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo  0100715-43.2024.5.01.0006), que teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante, ora Reclamado, ajuizou reclamação trabalhista em 25.06.2024, pugnando pelo reconhecimento do vínculo de emprego, bem como pelo pagamento das verbas rescisórias típicas de dispensa imotivada. 
No curso da demanda, o Reclamado requereu (petição anexa) o sobrestamento do feito com fundamento na existência de Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603, Tema 1.389, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria até o julgamento definitivo do referido recurso. 
Ocorre que a decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (decisão anexa) indeferiu o pedido de suspensão sob o fundamento de ausência de identidade entre a controvérsia discutida nos autos e aquela submetida ao STF no Tema 1.389, especialmente quanto à inexistência de contrato formalizado entre as partes e de pessoa jurídica constituída para viabilizar a contratação. 
[...]
Atualmente, o processo encontra-se em fase de instrução, tendo sido designada e mantida audiência para produção de provas, com o Magistrado mantendo a realização do ato, consignando não haver nada a declarar quanto ao pedido formulado pela parte Reclamada”.

Ao final, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, suspender o processo 0100715-43.2024.5.01.0006 até decisão final do STF no Tema 1389”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado determinou a  continuidade do processo, com realização de audiência, nos seguintes termos: 

“A ré por meio da petição Id 541363f,  requereu o sobrestamento do feito, argumentando que o caso dos autos está relacionado ao Tema 1.389 do STF. 
Embora a parte ré sustente a aplicabilidade do Tema nº 1.389 do STF, sob o argumento de que a presente demanda versaria sobre “pejotização”, não há, nos autos, elementos concretos que evidenciem o enquadramento da relação jurídica discutida na hipótese específica submetida à sistemática da repercussão geral. 
Em especial, verifica-se a ausência de contrato formal de prestação de serviços ou de constituição de pessoa jurídica que permita, de plano, afirmar a aderência do caso concreto à controvérsia delimitada no referido Tema, ônus que incumbia à parte que pleiteia a suspensão processual. 
Assim, não demonstrada, de forma objetiva, a identidade entre a matéria em discussão nos presentes autos e aquela submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389), não há falar em suspensão obrigatória do processo. 
Ressalte-se que a mera alegação genérica de similitude temática não se mostra suficiente para justificar o sobrestamento, medida de caráter excepcional, que exige estrita correspondência entre os casos. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos”. (eDOC. 14) 

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente